Tribunal: TJSP
Processo: 1089731-25.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Recurso de apelação tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente e extinguiu o processo em relação à autora CELIA FADEL PAVAN.
Recurso que pretende a reforma da decisão quanto à legitimidade da autora.

Recorrente que não se enquadra nos

Ementa:

Recurso de apelação tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente e extinguiu o processo em relação à autora CELIA FADEL PAVAN.
Recurso que pretende a reforma da decisão quanto à legitimidade da autora.

Recorrente que não se enquadra nos limites da sentença - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram ou fora do período ou em outras modalidades (transferência do direito de uso, ou contrato que está em nome de pessoa diversa). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) – Manutenção da condenação do autor no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, já incluídos os honorários recursais, ressalvada eventual gratuidade.

- Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1089731-25.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CÉLIA
FADEL PAVAN, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1089731-25.2016.8.26.0100 - São Paulo
VOTO No 79856
APELAÇÃO CÍVEL No 1089731-25.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTE: CÉLIA FADEL PAVAN
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Recurso de apelação tirado da liquidação da sentença emitida na
ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Sentença que
julgou improcedente e extinguiu o processo em relação à autora
CELIA FADEL PAVAN.
Recurso que pretende a reforma da decisão quanto à legitimidade da
autora.
Recorrente que não se enquadra nos limites da sentença -
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram ou
fora do período ou em outras modalidades (transferência do direito
de uso, ou contrato que está em nome de pessoa diversa). A
liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível
que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
Extinção (art. 485, VI do CPC) Manutenção da condenação do
autor no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados
em R$ 1.500,00, já incluídos os honorários recursais, ressalvada
eventual gratuidade.
- Recurso não provido
Vistos.
Cuida-se de apelação buscando a reforma da decisão que, em
ação de liquidação de sentença ajuizada contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
julgou improcedente o feito em relação à autora CELIA FADEL PAVAN. Em seu
recurso a apelante reafirma sua legitimidade, argumenta não haver nos autos um
único documento que justifique a improcedência, não tendo a ré apresentado os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1089731-25.2016.8.26.0100 - São Paulo
documentos requeridos na inicial. Alega que o documento apresentado, não se
refere às linhas e contratos indicados na inicial, destacando ter apresentado, já na
inicial, documentos referentes às linhas das quais é titular. Afirmando que cabia à
ré apresentar documentos originais referentes às contratações, mas que desse
ônus ela não se desincumbiu, pede a reforma da decisão. Há contrarrazões
apresentada pela ré (fls. 239).
É o relatório.
A decisão não merece ser reformada.
Como se sabe, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no
contrato, vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a
TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com
base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com
base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; de modo que
os consumidores deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram
devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em
que houve a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de
obter a complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de
acordo com o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações
aos subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor
a escolha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1089731-25.2016.8.26.0100 - São Paulo
No caso, ao contrário do afirmado em razões de apelação,
a autora mencionou a existência de uma única linha telefônica em seu nome, e
não várias, como sustentado em suas razões recursais. Tendo isso em vista, a
TELEFÔNICA juntou aos autos a radiografia de fls. 196, a qual se mostra
suficiente para comprovar a existência, ou não, de relação jurídica entre as partes.
O que se extrai dos documentos juntados é que a recorrente
não se enquadra no título executivo que embasa a inicial, já que as radiografias
apresentadas nos autos demonstram que a aquisição se deu fora dos parâmetros
da ACP (contratação de PEX fora do período de 25.8.1996 a 30.6.1997 ou
contratação em modalidade diversa), tratando-se, pois, de autora cuja relação
jurídica com a ré vem de aquisição ocorrida em 07.11.1984, não possuindo,
assim, direito que a legitime a pleitear direitos na fase de cumprimento de
sentença. Cabe aqui destacar que, mesmo que se tenha como fundamento o
documento de fls. 21 dos autos, ainda assim a autora estaria fora dos limites
estabelecidos na lide, uma vez que essa documentação demonstra que a linha em
questão fora adquirida em 31.08.1987, o que também afasta sua legitimide.
A respeito da radiografia apresentada, cumpre destacar que
sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da
parte requerente. Isso porque, constatando que a parte tem direito a receber a
diferença acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do
trânsito em julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014,
revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o Banco
Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1089731-25.2016.8.26.0100 - São Paulo
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram
seus números modificados, consideram-se corretos os documentos apresentados.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão
para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as
informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença. Afinal, se o ônus da prova é invertido,
após a parte autora nada exibir de idôneo para esse fim, será aceito o documento
exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso, sendo
mantida a improcedência, e conseqüente extinção da demanda proposta por
CELIA FADEL PAVAN. Ante o decidido, fica mantida a condenação ao pagamento
de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados
em R$ 1.500,00 (já incluída a sucumbência recursal), ressalvada eventual
gratuidade deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator